Tribunal: TJMT
Processo: 1044318-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044318-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CAMILA CAROLINI WALDOW WOLF PIMENTA - CPF: 051.659.091-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANO BENEDITO GERTRUDES DA SILVA - CPF: 032.049.351-24 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), A. B. W. W. P. - CPF: 033.121.271-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (
HOME CARE
). CRIANÇA PORTADORA DE SÍNDROME GENÉTICA RARA COM GRAVE COMPROMETIMENTO RESPIRATÓRIO E NUTRICIONAL. NEGATIVA FUNDADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL E NO ROL DA ANS. ABUSIVIDADE. TRATAMENTO SUBSTITUTIVO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em
ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais

e pedido de tutela de urgência
, deferiu parcialmente a tutela para determinar que operadora de plano de saúde autorizasse, no prazo de cinco dias, a internação domiciliar (
home
care
) de criança portadora de Síndrome de
Bohring-Opitz
(CID Q87.0), com grave comprometimento neuropsicomotor, respiratório e nutricional, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária. A operadora sustenta ausência de interesse de agir, inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC e exclusão contratual de cobertura para atendimento domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se está presente o interesse processual diante da alegação de que o paciente realiza terapias ambulatoriais; (
ii
) estabelecer se a operadora pode recusar o custeio de internação domiciliar prescrita como continuidade do tratamento, sob fundamento de cláusula contratual restritiva e
ausência de previsão no rol da ANS, bem como se estão configurados os requisitos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de ausência de interesse processual confunde-se com o mérito, pois a utilidade e necessidade da tutela jurisdicional dependem da verificação da imprescindibilidade do tratamento prescrito e da resistência administrativa ao seu custeio.

4.
A negativa expressa de cobertura fundada em cláusula contratual evidencia a necessidade da prestação jurisdicional e caracteriza o interesse de agir.

5.
Os relatórios médicos e parecer fisioterapêutico demonstram quadro clínico grave, com disfagia severa, dependência de gastrostomia, episódios recorrentes de complicações respiratórias, necessidade de suporte ventilatório não invasivo, aparelho de tosse assistida e acompanhamento multidisciplinar contínuo.

6.
A internação domiciliar, no caso concreto, configura modalidade terapêutica substitutiva da internação hospitalar, não se tratando de mera conveniência familiar, mas de indicação técnica voltada à continuidade assistencial e à redução de riscos infecciosos.

7.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a abusividade de cláusula contratual que exclui o custeio de
home
care
quando indicado como desdobramento da internação hospitalar, por integrar a própria finalidade do contrato de assistência à saúde.

8.
A recusa baseada exclusivamente no rol da ANS e em cláusula restritiva contratual não prevalece quando demonstrada a essencialidade do tratamento à preservação da vida e da saúde do beneficiário.

9.
Estão presentes a probabilidade do direito, evidenciada pela prescrição médica e pela abusividade da negativa, e o perigo de dano, consistente no risco de agravamento clínico e à vida da criança, ao passo que eventual prejuízo financeiro da operadora é reversível.

10.
A decisão agravada alinha-se à orientação jurisprudencial do STJ e deste Tribunal, não configurando ampliação indevida da
cobertura, mas concretização da função assistencial do contrato e da proteção do consumidor em situação de
hipervulnerabilidade
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. É abusiva a cláusula contratual que exclui o custeio de internação domiciliar prescrita como substitutiva da internação hospitalar, quando essencial à preservação da vida e da saúde do beneficiário. 2. A realização de terapias ambulatoriais não afasta o interesse processual nem descaracteriza a urgência quando comprovada a necessidade de suporte multidisciplinar contínuo em regime de home
care
. 3. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se a manutenção da tutela de urgência que determina o custeio de tratamento domiciliar pelo plano de saúde
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 1o, III, 5o, caput, 6o e 196; CDC, art. 51, IV e § 1o, II e III; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
2614060/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
17/11/2025; STJ, Tema 1.082, REsp 1.733.013/SP e REsp 1.712.163/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão; STJ,
AgInt
no REsp 2.041.740/MA, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15/05/2023; TJ/MT, AI 1032646-92.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida,
DJe
12/12/2025; TJ/MT, AI 1006013-83.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho,
DJe
26/05/2021; TJ/MT, AI 1003683-16.2021.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves,
DJe
10/06/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
a
gravo

de
i
nstrumento

com pedido de
efeito suspensivo
inter
posto p
ela
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
, contra decisão interlocutória proferida pel
o
MM.
Ju
iz
de Direito
Cleber Luiz Zeferino de Paula

da
2
a Vara
Cível
da Comarca de
Sinop
/MT
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
e Tutela
de Urgência
n
.
10
31506-75.2025
.8.11.00
15
, ajuizada
por
A.B.W.W.P.
, representado por sua genitora Camila Carolini
Waldow
Wolf Pimenta
,
que deferiu parcialmente a tutela, determinando que a operadora autorizasse, em
5 (
cinco
)
dias, a internação domiciliar (
home
care
) conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
.

Por intermédio das razões recursais
, a agravante alega, em síntese, inexistência de interesse de agir, ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e inexistência de cobertura contratual e legal para atendimento em regime de
home
care
, além de abusividade e risco de desequilíbrio econômico-financeiro caso mantida a decisão.

Afirma que o agravado não apresenta quadro de restrição ao deslocamento, frequentando regularmente a clínica SADIP para terapias presenciais — circunstância que, em seu entender, afastaria a necessidade médica de internação domiciliar.

Assevera, ainda, que o contrato firmado com o beneficiário contém cláusula expressa de exclusão de atendimento domiciliar e de fornecimento dos equipamentos requeridos, em conformidade com a Lei n. 9.656/98 e com o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.

Aduz que a concessão judicial de
home
care
configuraria expansão indevida da cobertura, violando o equilíbrio atuarial do plano de saúde e transferindo ao particular
a
obrigação que, se existente, deveria ser suportada pelo Estado.

A operadora agravante requer
eu
, por fim, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito,
o provimento do recurso pela
reforma integral da decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 336138388).

O agravado apresentou contrarrazões
(Id. 341686352)
, rebatendo a preliminar de ausência de interesse de agir suscitada pela agravante
, s
ustenta
ndo
que tal alegação parte de premissa fática equivocada, ao confundir a realização de terapias ambulatoriais periódicas com a estrutura complexa e contínua de internação domiciliar prescrita pela equipe médica assistente.

Argumenta que o interesse processual se revela presente diante da resistência administrativa manifestada pela operadora, sendo necessária a intervenção jurisdicional para assegurar tratamento essencial à preservação de sua vida e integridade física.

No mérito, e
sclarece que as sessões realizadas em clínica especializada possuem caráter complementar e reabilitativo, com duração e frequência limitadas, não se equiparando ao suporte multidisciplinar contínuo, com monitoramento respiratório permanente, manejo de dispositivos, prevenção de intercorrências e assistência integral em ambiente domiciliar.

Afirma, ademais, que o
home
care
, no caso concreto, não constitui comodidade ou liberalidade, mas modalidade terapêutica substitutiva da internação hospitalar, indicada justamente para garantir continuidade assistencial com menor risco de infecção e maior estabilidade clínica, razão pela qual a negativa contratual revela-se abusiva por esvaziar a finalidade do próprio contrato de assistência à saúde
, pugnando pelo desprovimento do recurso
.

Posteriormente,
a parte agravada
junt
ou
aos autos parecer terapêutico atualizado
(Id. 347987879)
, subscrito por fisioterapeuta especializado, datado de 20
/02/
2026, o qual reafirma a necessidade de acompanhamento contínuo
multidisciplinar e do uso permanente do equipamento
Cough

Assist
E-70, sob risco de agravamento clínico, infecções respiratórias recorrentes e evolução para insuficiência respiratória.

Instada a se manifestar, a P
rocuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso
(Id. 348970397)
, assentando, em síntese, que a negativa de cobertura fundada exclusivamente em cláusula contratual restritiva não se harmoniza com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da natureza substitutiva da internação domiciliar quando prescrita como continuidade do tratamento hospitalar.

Destacou que os documentos acostados aos autos evidenciam a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente o
periculum in mora
, o qual recai sobre o menor agravado, cujas condições clínicas podem ser gravemente comprometidas pela interrupção do suporte terapêutico indicado pelos profissionais responsáveis por seu tratamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR) –
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Antes de adentrar definitivamente ao mérito recursal, impõe-se o enfrentamento da preliminar de ausência de interesse
processual
suscitada pela agravante.

A operadora sustenta que inexistiria necessidade de tutela jurisdicional, ao argumento de que o menor agravado frequenta regularmente a clínica SADIP para terapias ambulatoriais, circunstância que, em sua ótica, afastaria a imprescindibilidade da internação domiciliar.

Todavia, no caso concreto, a análise da alegada ausência de interesse processual não se resolve por simples verificação formal dos pressupostos da ação, mas demanda incursão no próprio conteúdo da controvérsia, notadamente quanto à efetiva necessidade do tratamento em regime de
home
care
e à adequação da via eleita para sua obtenção.

Assim, a preliminar invocada confunde-se com o mérito da insurgência, porquanto a existência ou não de interesse de agir está diretamente vinculada à verificação da utilidade e necessidade da tutela jurisdicional diante da negativa administrativa e da prescrição médica apresentada.

Com efeito, há resistência concreta da operadora ao custeio da internação domiciliar, fundada em alegada exclusão contratual e ausência de cobertura legal, o que evidencia a necessidade da prestação jurisdicional. A utilidade do provimento jurisdicional, por sua vez, depende da aferição da imprescindibilidade do tratamento prescrito
,
matéria que integra o mérito recursal.

Por essa razão, rejeita-se a preliminar, passando-se à análise do mérito propriamente dito, cujo exame, como se verá, confirma a adequação da via judicial e a presença do interesse processual.

É como
voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Conforme relatado, cuida-se de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
ajuizada por
A. B. W. W. P.,
menor impúbere, representado por sua genitora, portador de Síndrome de
Bohring-Opitz
(CID Q87.0), patologia genética rara associada a severo comprometimento neuropsicomotor e respiratório.

Na origem, o autor sustentou a imprescindibilidade de internação domiciliar em regime de
home
care
, com suporte multidisciplinar e utilização de equipamentos específicos de assistência respiratória, conforme prescrição médica, diante de quadro clínico marcado por disfagia grave, dependência de sonda gástrica, episódios recorrentes de complicações pulmonares e necessidade de suporte ventilatório não invasivo.

Alegou ter recebido negativa administrativa sob fundamento de ausência de cobertura contratual, razão pela qual requereu tutela de urgência para compelir a operadora ao custeio integral do tratamento.

O Juízo singular, reconhecendo a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, deferiu parcialmente a tutela para determinar a autorização da internação domiciliar, sob pena de multa diária, decisão contra a qual se insurge a agravante, devolvendo a esta instância a análise da legalidade e adequação da medida antecipatória concedida.

Eis o teor da decisão agravada, no que
pertine
:

“[...]
Pois bem. Em detida análise dos autos, denoto estar demonstrada a probabilidade do direito, pois resta evidenciado que o requerente, atualmente com 1 ano 10 meses de vida, é usuário do plano de saúde fornecido pela requerida, possuindo quadro clínico de Síndrome de
BohringOpitz
, doença obstrutiva do sono-
taquidispneia

continua+polissonografia
com
indice
apneia/hipopneia aumentado;
dnpm
atrasado-
disgenia
corpo caloso; FOP;
laringomalacia
leve; disfagia grave com uso de gastrostomia e
atrogripose
.

A probabilidade do direito alegado também ressai da negativa da requerida para autorização do tratamento na forma solicitada sob o argumento de que este não possui cobertura contratual (Id 214809783).

Por sua vez, o perigo de dano e/ou risco ao resultado útil está representado pelo próprio quadro clínico apresentado pelo requerente, decorrente da gravidade da Síndrome de
Bohring-Opitz
e das complicações respiratórias e nutricionais que este apresenta. A ausência dos equipamentos e do suporte técnico especializado, como o suporte ventilatório e a máquina de tosse, exigidos em caráter de urgência, pode levar a um agravamento irreversível do quadro clínico, com risco iminente à sua vida e dignidade.

Nesse contexto, se mostra impositiva a concessão do pedido de tutela de urgência, porque diante da proteção da vida, as demais regras devem ser preteridas, já que a vida é o bem maior protegido pela Constituição Federal.

[...]

É de se consignar, outrossim, que na espécie, não há que se mencionar irreversibilidade da medida, porquanto o que se procura é o seu efeito, a internação “home
care
” às expensas da ré, que, porventura, num eventual juízo de improcedência do pedido, terá a via judicial para o ressarcimento das despesas que foi obrigada a suportar.

Desse modo, preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300, “caput” e § 2o, do Código de Processo Civil, DEFIRO liminarmente e parcialmente a tutela de urgência, determinando que a requerida autorize, no prazo de 05 (cinco) dias, a internação na modalidade “home
care
” do requerente, nos termos descritos pelo(a)
médico(a) responsável em Id. 214809780/214809781, sob pena de aplicação de multa diária, que fixo no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento do presente decisum.
[...]”
(
Id. 214880760, na origem
)

A controvérsia cinge-se à verificação da legitimidade da decisão que determinou à operadora agravante o custeio da internação domiciliar (
home
care
) do menor agravado, portador de Síndrome de
Bohring-Opitz
, nos termos da prescrição médica constante dos Ids
214809778,
214809780 e 214809781
, na origem:

Na hipótese,
os elementos constantes dos autos evidenciam,
notadamente as prescrições médicas acima com descrição das patologias graves que acometem o menor agravado, contém
densidade técnica suficiente,
para demonstrar
a probabilidade do direito invocado pelo autor
.

Os relatórios clínicos juntados (Ids 214809780 e 214809781) descrevem quadro de extrema vulnerabilidade, com disfagia grave, dependência de gastrostomia, episódios de
taquidispneia
, infecções respiratórias de repetição, necessidade de suporte ventilatório não invasivo, aparelho de tosse assistida, aspiração frequente e acompanhamento multidisciplinar contínuo.

Logo, a
indicação de tratamento domiciliar não se revela fruto de conveniência familiar, mas decorrência técnica da condição clínica apresentada.

O parecer fisioterapêutico posterior
(Id. 347987879)
, igualmente encartado aos autos, reforça a necessidade de suporte respiratório permanente e de monitoramento contínuo, sob pena de agravamento do quadro pulmonar e risco concreto à integridade física do menor. Não se trata, portanto, de mera assistência eventual, mas de tratamento complexo, de caráter substitutivo à internação hospitalar.

Por usa vez, a
agravante sustenta inexistência de cobertura contratual, invocando o Rol da ANS e cláusulas restritivas
, no entanto,
como já consignado na decisão liminar e agora reafirmado em cognição exauriente compatível com o agravo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a internação domiciliar, quando prescrita como desdobramento da internação hospitalar, integra a própria finalidade do contrato de assistência à saúde, sendo abusiva cláusula que a exclua quando essencial à preservação da vida e da saúde do beneficiário.
Vejamos:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANO

MORAL. AGRAVO
DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem concluiu que não houve cerceamento de defesa, pois a recorrente foi intimada para manifestar interesse na produção de provas, mas permaneceu inerte. A decisão baseou-se em laudo médico apresentado pelo autor, que comprovou a necessidade do tratamento domiciliar. 2.
A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home
care
) como alternativa à internação hospitalar, por se tratar de desdobramento do atendimento hospitalar, não configurando ampliação indevida da cobertura contratual
. 3. A negativa de cobertura foi considerada abusiva e geradora de sofrimento que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral. O valor foi considerado proporcional e razoável, não havendo justificativa para sua revisão. 4. A revisão das conclusões do Tribunal de origem demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. 5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial
.
(STJ, Quarta Turma,
AREsp
2614060/RJ, relator Ministro Raul Araújo,
Dje
17/11/2025).

Nessa esteira, em consonância com o precedente do Superior Tribunal de Justiça acima transcrito, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu, em casos análogos, que a internação domiciliar prescrita pelo médico assistente constitui extensão da internação hospitalar, sendo indevida a recusa da operadora quando evidenciada a necessidade clínica do paciente, porquanto a cláusula contratual restritiva não pode prevalecer sobre a finalidade essencial do contrato de assistência à saúde e sobre o direito fundamental à vida e à integridade física do beneficiário, especialmente quando presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Vejamos:

“
Tese de julgamento:

‘
1.
É abusiva a cláusula contratual que exclui o custeio de tratamento domiciliar prescrito por profissional habilitado, especialmente quando essencial à preservação da saúde e da dignidade do beneficiário.

2. A operadora de plano de saúde deve custear tratamento indicado como substitutivo da internação hospitalar, independentemente de sua previsão no rol da ANS, desde que demonstrada a urgência e necessidade clínica do atendimento
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, art. 51, IV e § 1o, II e III; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.082, REsp 1.733.013/SP e 1.712.163/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão; STJ,
AgInt
no REsp 2041740/MA, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15/05/2023
’
.
”
(
TJ/MT,
Gabinete 3 - Quinta Câmara de Direito Privado
, agravo interno interposto no agravo de instrumento
1032646-92.2025.8.11.0000,
relator Desembargador Sebastião de Arruda Almeida,
Dje

1
2/12/2025
)
.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -

PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - CUIDADO DOMICILIAR
(HOME CARE)
-
NECESSIDADE CARACTERIZADA
– AVALIAÇÃO - COMPETÊNCIA DO

MÉDICO RESPONSÁVEL PELO CASO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC

PRESENTES – MULTA – CARÁTER COERCITIVO - REDUÇÃO POSSÍVEL A

QUALQUER TEMPO – TUTELA DEFERIDA E MANTIDA - RECURSO NÃO

PROVIDO.

Prescrito o tratamento domiciliar pelo médico responsável, essa avaliação deve

prevalecer

sobre outras opiniões,

principalmente

quando o quadro clínico

atual do paciente é

reconhecidamente

grave.

Essa modalidade (home
care
) é mera extensão da internação hospitalar e a

substitui. Além

disso mostra-se

mais

vantajosa,

pois diminui os riscos

de infecção

e tem custo

significativamente

menor.
” (TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento 1006013-83.2021.8.11.0000, relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho,
Dje
26/5/2021).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – INCIDÊNCIA DO CDC – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA, A SAÚDE E A DIGNIDADE DO AUTOR – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os planos de saúde estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo, através da prestação de serviços médicos.

Havendo recomendação médica no sentido da imprescindibilidade de cuidados especiais e de pessoal qualificado para o melhor tratamento das patologias acometidas pelo autor, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários, que tutelam direito à vida e à saúde (CF, art. 1o, III, art. 5o, caput e art. 6o, caput).

Como a situação do agravado é grave e demanda urgência, não há falar em reforma da decisão recorrida, já que deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade do autor
”
.
(TJ/MT, Terceira
Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento
1003683-16.2021.8.11.0000,
relatora Desembargadora
Antonia
Siqueira
Gonçalves,
Dje
10/06/2021)
.

À vista desse robusto alinhamento jurisprudencial
,
tanto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto
neste
Tribunal
,
evidencia-se que a decisão agravada não representa inovação hermenêutica ou ampliação indevida de cobertura contratual, mas mera aplicação de entendimento consolidado segundo o qual a internação domiciliar, quando tecnicamente indicada como substitutiva da internação hospitalar, integra a obrigação assistencial assumida pela operadora.

No tocante à alegação de inexistência de urgência, o argumento de que o menor se desloca à clínica SADIP para terapias ambulatoriais não desnatura a gravidade do quadro descrito nos relatórios médicos.

Como corretamente apontado nas contrarrazões, as terapias externas possuem caráter complementar e reabilitativo, não substituindo o suporte contínuo e multidisciplinar prescrito para o ambiente domiciliar. A circunstância de eventual deslocamento pontual não afasta a necessidade de assistência integral no restante do tempo, especialmente em paciente com risco respiratório recorrente.

Além disso, o
perigo de dano permanece evidente. A interrupção do tratamento indicado pode ensejar agravamento clínico, novas internações hospitalares e risco à vida do menor. Em sentido inverso, eventual impacto financeiro à operadora reveste-se de natureza exclusivamente patrimonial, sendo plenamente reversível caso, ao final, sobrevenha decisão diversa.

Tal ponderação, inclusive, foi ressaltada pela
Procuradoria-Geral de Justiça
ao opinar pelo desprovimento do recurso, destacando que o
periculum in mora
recai sobre o agravado e que a negativa fundada em cláusula restritiva não se coaduna com a orientação jurisprudencial dominante.

Não se desconhece a discussão existente acerca dos limites do Rol da ANS e da sustentabilidade do sistema suplementar, inclusive à luz de precedentes
que alertam contra a ampliação indiscriminada do
home
care
. Entretanto, tais ponderações não se aplicam de forma abstrata e automática a hipóteses em que a documentação médica evidencia quadro clínico grave, dependência integral de cuidados e indicação técnica expressa de internação domiciliar como continuidade terapêutica.

A intervenção jurisdicional, no caso concreto, não representa ampliação genérica de cobertura, mas concretização da função social do contrato de plano de saúde e da proteção do consumidor em situação de manifesta
hipervulnerabilidade
, especialmente tratando-se de criança acometida por síndrome genética rara e severa.

Ademais, cumpre registrar que o recurso deve limitar-se às matérias efetivamente decididas na origem, não sendo possível, em sede recursal, inovar quanto a fundamentos não enfrentados pelo juízo singular, sob pena de supressão de instância, como bem pontuado no parecer ministerial.

Diante desse contexto probatório e jurídico, não se verifica ilegalidade manifesta, teratologia ou desacerto na decisão agravada. Ao contrário,
esta
se mostra alinhada à prova técnica produzida, à orientação jurisprudencial consolidada e à necessária tutela do direito fundamental à saúde.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de ausência de interesse processual e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo integralmente a decisão agravada que determinou o custeio da internação domiciliar (
home
care
), nos termos da prescrição médica constante dos autos.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026